Tribunal: TJES
Processo: 5005295-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005295-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIA KARINA MESQUITA DE FREITAS

AGRAVADO: LUCIA DA PENHA VILARINO ESTEVES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE VENCIMENTOS LÍQUIDOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Márcia Karina Mesquita de Freitas contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que deferiu a penhora de 15% dos vencimentos líquidos da agravante até a satisfação integral do crédito. Sustentou a recorrente a impenhorabilidade absoluta dos salários, a ausência de circunstância excepcional, o comprometimento do mínimo existencial e a violação ao princípio da menor onerosidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora de percentual sobre vencimentos líquidos afronta a regra de impenhorabilidade prevista no ordenamento jurídico; (ii) estabelecer se o percentual fixado compromete o mínimo existencial e a dignidade da parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A regra de impenhorabilidade absoluta dos salários, prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, admite mitigação quando preservada quantia capaz de garantir a subsistência digna do devedor e família, conforme jurisprudência do STJ e precedentes da 1ª Câmara Cível.

4)
A decisão agravada, ao fixar penhora de 15% sobre vencimentos líquidos superiores a R$ 8.000,00 mensais, observou o necessário equilíbrio entre a efetividade da execução e a proteção à dignidade do devedor.

5)
A parte agravante não demonstrou, por prova documental específica, que a retenção compromete o mínimo existencial ou inviabiliza a subsistência.

6)
O princípio da menor onerosidade da execução deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade, conforme previsto no art. 797 do CPC, não sendo aplicável para frustrar a satisfação do crédito exequendo.

7)
Inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, dada a natureza parcial da constrição e a possibilidade de compensação futura, o que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.
Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, desde que respeitado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e família.

2. A penhora de até 15% sobre vencimentos líquidos superiores à média nacional, sem demonstração de comprometimento do mínimo existencial, não configura afronta à dignidade da pessoa humana.

3. A ausência de prova cabal do dano grave ou de difícil reparação afasta a concessão de efeito suspensivo à decisão que autoriza a penhora parcial sobre rendimentos.

Dispositivos relevantes citados
: inciso IV do art. 833, art. 805 e art. 797 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI n.º 5003796-12.2023.8.08.0000, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19.10.2023; TJES, AI n.º 5002203-45.2023.8.08.0000, rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 27.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão agravada se mostra devidamente fundamentada na constatação de que, embora sejam os salários, em regra, impenhoráveis, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça admite, em situações específicas, a mitigação da regra prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

Conforme destacado, a relativização da impenhorabilidade salarial é autorizada quando preservado percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e respectiva família, como consignado pela 1ª Câmara Cível deste Tribunal nos Agravos de Instrumento n.º 5003796-12.2023.8.08.0000 e n.º 5002203-45.2023.8.08.0000.

É de se conferir:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE SALÁRIO - ART. 833, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PENHORA DE PROVENTOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE EM TESE. 1.
O salário, em regra, é impenhorável, conforme dispõe, expressamente, o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 2. Admite-se, no entanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário se resguardado percentual capaz de assegurar a subsistência digna do devedor e de sua família, à luz das circunstâncias do caso concreto
. Data: 19/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5003796-12.2023.8.08.0000 Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE SALARIAL MITIGADA – RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os Tribunais Superiores tem assentado que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada para dar efetividade à execução quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família e, em contrapartida, dar efetividade à execução. Precedentes STJ.
Data: 27/Jun/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002203-45.2023.8.08.0000 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

No tocante às circunstâncias fáticas, os documentos acostados aos autos, especialmente os extratos bancários de Id. 52204996, revelam que a agravante aufere renda líquida superior a R$ 8.000,00 mensais, valor expressivamente superior à média da população brasileira.

Com efeito, a decisão impugnada, ao fixar a penhora em 15% sobre o valor líquido, considerou a necessidade de preservar a dignidade da devedora, resguardando-lhe quantia suficiente para manutenção própria e dos dependentes, nos exatos termos da orientação preconizada pelos Tribunais Superiores.

Ultrapassado esse ponto, a alegação de que a constrição compromete o mínimo existencial não encontra respaldo nos elementos concretos dos autos.

A agravante não demonstrou, de forma objetiva e documentada, que a retenção de 15% dos rendimentos inviabiliza a manutenção de padrão mínimo de subsistência, ônus que lhe competia.

Ao contrário, diante da renda líquida elevada, a decisão atacada preserva o necessário equilíbrio entre o direito de execução do credor e a dignidade da devedora, evitando-se o esvaziamento do processo executivo.

Em relação à invocação do princípio da menor onerosidade da execução, não se pode olvidar que tal princípio deve ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, nos termos do art. 797 do CPC.

Assim, não se presta a proteger, incondicionalmente, interesses do executado em detrimento do direito do exequente à satisfação do crédito, notadamente quando a constrição incide sobre parcela mínima dos rendimentos, sem prejuízo à dignidade do devedor.

Além disso, limita-se a documentação apresentada pela agravante a argumentos genéricos e ausência de comprovação cabal do impacto efetivo da constrição sobre o padrão de vida, o que fragiliza a demonstração da probabilidade do direito invocado.

A tese de violação à impenhorabilidade absoluta dos salários desconsidera a evolução jurisprudencial que, à luz da principiologia constitucional, relativiza tal garantia para dar efetividade à tutela jurisdicional executiva.

No mesmo sentido, o perigo de dano irreversível também não se sustenta. A constrição parcial dos vencimentos, respeitando a preservação da maior parte da renda líquida da devedora, não configura ameaça concreta à subsistência ou dos dependentes.

Ademais disso, a eventual reversão da penhora poderá ser compensada em sede de liquidação, não havendo risco real de lesão grave e irreparável que justifique a medida excepcional pretendida.

Por conseguinte, ausente a relevância da fundamentação expendida, bem como qualquer risco real de dano grave ou de difícil reparação, revela-se inadequado o deferimento da tutela recursal pleiteada, sob pena de se permitir, de forma temerária, a desconstituição liminar de decisão proferida em conformidade com a legislação vigente e com os precedentes consolidados nos tribunais superiores.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.
Agravo Interno prejudicado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.